Tribunal: TJES
Processo: 5018913-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018913-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ZILDA PEREIRA PINTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TRILHA DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, especificamente quanto à verossimilhança da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado realizado por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meios eletrônicos recai sobre a instituição financeira, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A validade da manifestação de vontade em contratos digitais exige a apresentação de trilha digital robusta, composta por dados técnicos de rastreabilidade, como endereço de IP e geolocalização do dispositivo no momento do aceite.

5)
A exibição isolada de fotografia ("selfie") e comprovante de transferência bancária, desacompanhados dos referidos dados técnicos, mostra-se insuficiente para atestar a segurança jurídica da operação e afastar a probabilidade do direito da consumidora.

6)
A alegação de que a consumidora é pessoa iletrada atrai a necessidade de observância das formalidades específicas previstas no art. 595 do Código Civil, as quais não encontram suprimento automático em simples aceite via SMS ou meios digitais genéricos.

7)
A manutenção da suspensão dos descontos resguarda a verba de natureza alimentar da agravada enquanto perdura a dilação probatória necessária para aferir a licitude do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus da prova acerca da regularidade de contratação de empréstimo consignado celebrada por meio eletrônico.

2. A prova da contratação digital deve contemplar trilha digital com dados de IP e geolocalização para conferir segurança jurídica ao ato.

3. A condição de pessoa iletrada exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, sob pena de vício na manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 300 do Código de Processo Civil; art. 595 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível nº 5001175-05.2024.8.08.0001, rel. Des. Fabio Brasil Nery, julgado em 12.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com indenizatória, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da agravada, referentes ao contrato nº 205023499, sob pena de multa.

Pois bem. Conforme jurisprudência do STJ (Tema 1061) e desta egrégia Corte de Justiça, em demandas que versam validade de contratos de empréstimo consignado firmados por meios eletrônicos, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira.

Para tanto, tem-se exigido a apresentação de robusta "trilha digital" que comprove inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor, incluindo não apenas a "selfie" e o aceite, mas também dados técnicos de rastreabilidade, como o endereço de IP e a geolocalização do dispositivo no momento da contratação.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Gildo Sebastião dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra o Banco Pan S.A. O autor alegou não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira e pleiteou a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
A questão em discussão consiste em determinar se há vício na contratação do empréstimo consignado, considerando a alegação do autor de que não firmou o contrato e a regularidade dos atos praticados pelo banco réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Banco Pan S.A. demonstrou a regularidade da contratação por meio de trilha digital, apresentando documentos que comprovam a manifestação de vontade do consumidor, incluindo endereço de IP, geolocalização, fotografia "selfie", data e horário do aceite, adesão ao produto e consentimento aos termos contratuais
.
4.
A análise da geolocalização evidenciou que a operação ocorreu em local próximo à residência do autor, reforçando a autenticidade da contratação.
5.
Houve a efetiva transferência do montante contratado para a conta bancária de titularidade do requerente, fato não impugnado na petição inicial.
6.
O demandante teve ciência dos descontos em seu benefício previdenciário desde agosto de 2022, mas ajuizou a ação apenas após quase dois anos, circunstância que não torna crível a alegação de desconhecimento da contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.(5001175-05.2024.8.08.0001; APELAÇÃO CÍVEL; FABIO BRASIL NERY; 2ª Câmara Cível; Julg:12/05/2025)

À evidência, a exigência do IP e da geolocalização tende a conferir o mínimo de segurança jurídica a contratações celebradas fora do ambiente físico da agência, mitigando a ocorrência de fraudes, especialmente contra consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas de baixa instrução.

No caso, embora o agravante tenha instruído o recurso com a Cédula de Crédito Bancário, o comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 490,38 e com a fotografia "selfie", tais elementos, desacompanhados dos dados técnicos de rastreabilidade, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Ademais, a controvérsia ganha contornos mais complexos diante da alegação central da agravada de que é pessoa iletrada, condição que, se comprovada na instrução, atrai formalidades específicas (art. 595 do Código Civil) que não são supridas por simples aceite digital via SMS.

Nesse contexto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.